Tribunal: TJDFT
Processo: 0709621-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709621-10.2020.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS FERNANDO NUNES DE SOUSA, SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, LUIS FERNANDO NUNES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO a apelação deduzido por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. A Requerente sustenta que o tratamento por “Estimulação Magnética Transcraniana” não consta do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Ressalta que o procedimento é irreversível e de alto custo. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Preparo recolhido (25601665). É o breve relatório. Decido. A apelação interposta é dotada de efeito suspensivo ope legis, tendo em vista que a sentença recorrida não se inclui entre aquelas que, segundo o disposto no artigo 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil, começam a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Assim sendo, não há fundamento para que se agregue efeito suspensivo ope judicis, consoante a inteligência do artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta. Publique-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator